Tribunal: TJSP
Processo: 4000661-82.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Passageira que sofre lesão ao ser prensada na porta do veículo durante o embarque – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Dano material – Pretensão à fixação de indenização por descumprimento contratual equivalente a 300 vezes o valor da passagem – Inaplicabilidade do artigo 733,

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Passageira que sofre lesão ao ser prensada na porta do veículo durante o embarque – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Dano material – Pretensão à fixação de indenização por descumprimento contratual equivalente a 300 vezes o valor da passagem – Inaplicabilidade do artigo 733, § 1o do CC – Elevação da verba honorária da lide principal nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC - Lide secundária – Responsabilidade da seguradora reconhecida, nos limites da apólice – Fixação de verbas sucumbenciais em favor da ré denunciante – Não cabimento diante da ausência de resistência à denunciação – Recursos parcialmente providos.*